Tribunal: TJDFT
Processo: 0706163-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DA PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. REEXAME DO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Há possibilidade da continuidade do cumprimento de sentença, pelo valor incontroverso, com a consequente expedição do requisitório, deve observar o valor total da execução, incluindo-se a quantia que depende de acertamento em função da discussão acerca do índice de correção monetária cabível, não se admitindo o fracionamento para recebimento de parte do valor por meio de precatório e parte por meio de requisição de pequeno valor (RPV)
3. Os embargos de declaração são inadequados para rediscutir a matéria recursal já apreciada, de acordo com a interpretação e a avaliação das partes, uma vez que, como dito, não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.